Tribunal: TJDFT
Processo: 0715564-13.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de satisfazer o crédito decorrente de contrato de financiamento, cujo pagamento foi garantido por alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de comprovação da constituição da devedora em mora.
2. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, por meio de carta registrada, por intermédio do espectivo Cartório de Títulos e Documentos, ou pelo protesto do título, a critério do credor.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
4. Na hipótese dos autos é possível verificar que a notificação extrajudicial sequer foi recebida, razão pela qual não foi atendido o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
5. Ressalte-se que uma vez proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
6. Recurso conhecido e desprovido.